Tribunal: TJDFT
Processo: 0721918-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0721918-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) RECORRENTE: LEONARDO MOREIRA PRUDENTE RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 41170812) interposto por LEONARDO MOREIRA PRUDENTE em face de MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF que, no cumprimento de sentença n.0022567-07.2010.8.07.0001, proferiu decisão autorizando a penhora do importe de R$ 2.082,35 (dois mil, oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), bloqueados na conta bancária do agravante. O recorrente defende que a controvérsia suscitada no recurso possui relevância no âmbito do direito federal infraconstitucional. Pontua, ainda, a inaplicabilidade do enunciado 83 da Súmula do STJ, por entender que a discussão em tela é distinta do precedente colacionado na decisão agravada e que o acórdão recorrido não está em consonância com o entendimento da Corte Superior. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Sendo assim, vê-se necessária a suspensão deste feito, tendo em vista que depende do julgamento do Superior Tribunal de Justiça, conforme o disposto no art. 313, V, a, do CPC. Ante o exposto, determino a suspensão do julgamento deste Agravo de Instrumento, para aguardar a Decisão acerca do recurso especial interposto pelo recorrente, nos termos do art. 313, V, a, do CPC. Comunique-se ao Juízo de origem. Encaminhem-se os autos à Secretaria para aguardar o transcurso do prazo ora determinado. Publique-se. Cumpra-se. Cumpridas as determinações, voltem os autos conclusos. Brasília, 20 de janeiro de 2023 15:24:12. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador